Tribunal: STJ
Processo: 2223478-82.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 211364 - SP (2025/0045537-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: MILENA THAIS RIBEIRO
ADVOGADO
: MARCO AURELIO VICENTE VIEIRA - SP123113
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRETENSÃO DE
HABEAS CORPUS
REDISCUSSÃO
DO
JULGADO.
INADEQUAÇÃO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu de agravo
regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em
, em virtude de inexistência de constrangimento direto e concreto ao
habeas corpus
direito de ir e vir do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão embargada
quanto à violação ao art. 28 do Código de Processo Penal, justificando a concessão de
efeitos infringentes e prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada fundamentou devidamente o não conhecimento do agravo
regimental, indicando a impossibilidade de apreciação da questão por se tratar de mera
reiteração dos argumentos apresentados no recurso ordinário em
,
habeas corpus
incidindo ao caso a Súmula 182 do STJ.
4. Não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão
embargada, tratando-se de simples discordância da solução alcançada pelo acórdão e
pretensão de novo julgamento do recurso anterior.
IV. Dispositivo e tese
5. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, sendo inadmissíveis para simples discordância da solução
dada pelo acórdão.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III; CPC, art. 932, III; CPC, art. 1021, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC 827.911/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
19.09.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC 952.698/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta
Documento eletrônico VDA50634201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 6e912404-49b6-4ab5-b3da-db4e2ab713ca

Turma, julgado em 26.11.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.380.808/PR, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.09.2023; STJ, EDcl no
AgRg no AREsp 2.276.727/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 23.05.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50634201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 6e912404-49b6-4ab5-b3da-db4e2ab713ca

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 211364 - SP (2025/0045537-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: MILENA THAIS RIBEIRO
ADVOGADO
: MARCO AURELIO VICENTE VIEIRA - SP123113
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRETENSÃO DE
HABEAS CORPUS
REDISCUSSÃO
DO
JULGADO.
INADEQUAÇÃO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu de agravo
regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em
, em virtude de inexistência de constrangimento direto e concreto ao
habeas corpus
direito de ir e vir do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão embargada
quanto à violação ao art. 28 do Código de Processo Penal, justificando a concessão de
efeitos infringentes e prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada fundamentou devidamente o não conhecimento do agravo
regimental, indicando a impossibilidade de apreciação da questão por se tratar de mera
reiteração dos argumentos apresentados no recurso ordinário em
,
habeas corpus
incidindo ao caso a Súmula 182 do STJ.
4. Não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão
embargada, tratando-se de simples discordância da solução alcançada pelo acórdão e
pretensão de novo julgamento do recurso anterior.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA50634207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:18
Código de Controle do Documento: ef90ff08-c3b0-47d8-84b5-8481f39df892

5. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, sendo inadmissíveis para simples discordância da solução
dada pelo acórdão.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III; CPC, art. 932, III; CPC, art. 1021, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC 827.911/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
19.09.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC 952.698/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em 26.11.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.380.808/PR, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.09.2023; STJ, EDcl no
AgRg no AREsp 2.276.727/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 23.05.2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por MILENA THAIS RIBEIRO
contra a decisão de fls. 191/196, que não conheceu de agravo regimental interposto
contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
O embargante aduz que a decisão é omissa, por não ter se pronunciado sobre a
violação ao at. 28 do Código de Processo Penal – CPP. Busca, desta forma, a
concessão de efeitos infringentes, bem como a manifestação expressa desta Corte
sobre as teses aventadas para fins de prequestionamento.
É o relatório.
VOTO
A presente medida integrativa deve ser rejeitada. Conforme estabelece o art.
619 do Código de Processo Penal – CPP, os embargos de declaração são cabíveis
nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no
acórdão embargado. Ainda, admitem se para correção de erro material, conforme art.
1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.
Constata-se, contudo, que a decisão embargada fundamentou devidamente o
não conhecimento do agravo regimental, tendo indicado a impossibilidade da
apreciação da questão, por se tratar de mera reiteração dos argumentos apresentados
no Recurso Ordinário em
, o que atraiu a incidência da Súmula n. 182
habeas corpus
do STJ.
Documento eletrônico VDA50634207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:18
Código de Controle do Documento: ef90ff08-c3b0-47d8-84b5-8481f39df892

Já o recurso ordinário teve negado o provimento devido à ausência de
constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente. Confira-se:

“Observa-se do acórdão que denegou a ordem de
habeas corpus, que além de considerar a desnecessidade
da remessa à instância superior, asseverou: ‘Por fim,
saliento que, ainda que fosse necessário remeter os autos
à Procuradoria-Geral de Justiça para revisão do
arquivamento do inquérito em relação a Rones Lucena de
Melo, não há previsão legal para suspensão do processo
em relação à paciente, que, reitera-se, é indiferente ao
procedimento de arquivamento de inquérito realizado nos
autos. No mais, o impetrante não se desincumbiu do ônus
de comprovar quais os prejuízos serão arcados pela
paciente com o regular prosseguimento do feito,
especialmente porque não se trata de ré presa. Dessa
forma, de rigor a denegação da ordem, ausente
constrangimento ilegal.’ (fl. 115). Dessa maneira,
inexistindo previsão de suspensão do andamento do feito
e, consequentemente, constrangimento direto e concreto
ao direito de ir e vir do paciente, incabível a utilização do
habeas corpus para finalidade outra que não seja remediar
a restrição ou ameaça ilegal, concreta e direta, ao direito
.”
de locomoção, o que não é o caso dos autos
(fls. 173/174)

Assim, não se vislumbra qualquer omissão, contradição, ou obscuridade na
decisão embargada, tratando-se de simples discordância da solução alcançada pelo
acórdão e pretensão de novo julgamento do recurso anterior, o que é inviável nos
aclaratórios.
Ilustrativamente:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA N. 691 DO STF. MERO INCONFORMISMO DA
PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão existentes no julgado (art.
619 do CPP).
2. O mero inconformismo da parte com o resultado
do julgamento não é suficiente para o acolhimento dos
embargos de declaração.
3. Embargos rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC n. 685.200/RJ, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de
.)
6/4/2022

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
WRIT
INDEFERIDO
LIMINARMENTE.
PRETENSÃO
DE
SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REDISCUSSÃO DE
Documento eletrônico VDA50634207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:18
Código de Controle do Documento: ef90ff08-c3b0-47d8-84b5-8481f39df892

MATÉRIA
SUFICIENTEMENTE
DECIDIDA.
DESCABIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar
ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado,
o que não ocorreu na hipótese.
2. No caso, o acórdão prolatado pela Quinta Turma
não apresenta vícios, pois assinalou de forma objetiva e
lógica que, em controvérsia relacionada à suposta total
inaptidão da arma de fogo apreendida na posse do
paciente para realizar disparos, não foi possível superar o
óbice da Súmula n. 691 do STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui reiterado
entendimento de que a pretensão de rediscutir matéria
devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC n. 727.036/PR, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
de
.)
31/3/2022
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50634207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:18
Código de Controle do Documento: ef90ff08-c3b0-47d8-84b5-8481f39df892

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0045537-4
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 211.364 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15017194820218260602 2064944 2064944802021120520
22234788220248260000 2223478822024826000050000
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MILENA THAIS RIBEIRO
ADVOGADO
: MARCO AURELIO VICENTE VIEIRA - SP123113
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Falsificação do selo ou sinal público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MILENA THAIS RIBEIRO
ADVOGADO
: MARCO AURELIO VICENTE VIEIRA - SP123113
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C542605155029122<50809@
2025/0045537-4 - RHC 211364 Petição : 2025/0073694-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50584475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:49:25
Código de Controle do Documento: 6463CB2D-C235-48B9-8823-FDC479442DD6